Tribunal: TJDFT
Processo: 0743035-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. MERO REPASSE ECONÔMICO. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 87/1996 determinam que a base de cálculo do ICMS é integrada pelo valor total da operação.
2. A inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS constitui mero repasse econômico que integra o valor da operação da mercadoria ou do serviço.
3. Não havendo previsão constitucional no sentido de excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, como feito em relação ao IPI (art. 155, § 2o, inciso XI da CF), prevalece o entendimento de que tais tributos integram a base de cálculo desse imposto estadual.
4. Inaplicabilidade do Tema 69 do STF (“O ICMS não compõe base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.”).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.